Tribunal: TJDFT
Processo: 0709136-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0709136-85.2022.8.07.0018 Apelante(s) Anita Garcia Fernandes, Anita Guimarães Souza, Anita Luíza Rebelo Job, Anita Ramos Botelho, Anita Rosa de Sousa, Anita Silva, Anizete Barbosa da Silva, Anna Karpinski, Anna Pereira Valverde, Anselmo Luís de Miranda, Riedel, Azevedo e Advogados Associados Apelado(s) Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelos exequentes Anita Garcia Fernandes, Anita Guimarães Souza, Anita Luíza Rebelo Job, Anita Ramos Botelho, Anita Rosa de Sousa, Anita Silva, Anizete Barbosa da Silva, Anna Karpinski, Anna Pereira Valverde, Anselmo Luís de Miranda e Riedel, Azevedo e Advogados Associados contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 40885743) que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF em desfavor do Distro Federal, diante do não atendimento à determinação de emenda à inicial e regularização da representação processual dos exequentes, extinguiu o efeito sem resolução de mérito, com fundamento no parágrafo único do art. 321 c/c art. 485, I do CPC. Ocorre que não consta nestes autos procuração outorgada pelos apelantes Anita Garcia Fernandes, Anita Guimarães Souza, Anita Luíza Rebelo Job, Anita Ramos Botelho, Anita Silva, Anizete Barbosa da Silva, Anna Karpinski, Anna Pereira Valverde, Anselmo Luís de Miranda e Riedel, Azevedo e Advogados Associados à advogada signatária da apelação, sendo esta, inclusive, a razão para o indeferimento da inicial, não tendo cuidado a parte de providenciar a juntada de referida documentação nem mesmo nessa fase recursal. O advogado atua, em juízo, mediante comprovação do mandato, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente, consoante o disposto nos art. 5o da Lei n. 8.906/1994 e nos arts. 103, caput, e 104, caput, do CPC. Por esse motivo, impõe-se a exibição pelos apelantes Anita Garcia Fernandes, Anita Guimarães Souza, Anita Luíza Rebelo Job, Anita Ramos Botelho, Anita Silva, Anizete Barbosa da Silva, Anna Karpinski, Anna Pereira Valverde, Anselmo Luís de Miranda e Riedel, Azevedo e Advogados Associados do instrumento de mandato conferido à advogada MARIA ROSALI MARQUES BARROS, OAB/DF 20.443, subscritora da petição de Id 40885753, como forma de regularizar a representação processual, sob pena de incidência do disposto no § 2o do art. 104 do CPC. Assim, com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de DETERMINAR a intimação dos apelantes Anita Garcia Fernandes, Anita Guimarães Souza, Anita Luíza Rebelo Job, Anita Ramos Botelho, Anita Silva, Anizete Barbosa da Silva, Anna Karpinski, Anna Pereira Valverde, Anselmo Luís de Miranda e Riedel, Azevedo e Advogados Associados para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos o instrumento de mandato conferido à advogada MARIA ROSALI MARQUES BARROS, OAB/DF 20.443, subscritora da petição de Id 40885753, como forma de regularizar a representação processual, sob pena de incidência do disposto no § 2o do art. 104 do CPC. A intimação deverá ser feita por meio do DJe e em nome da advogada acima referida. Após, com ou sem o cumprimento do despacho, venham os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora